Tribunal: TJSP
Processo: 1042391-66.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:

APELAÇÃO - Recurso Especial - Juízo de retratação – Embargos à execução – Satisfação de título executivo judicial referente à indenização- Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905 - Sintonia com o definido pelo E. STF, no tema 810, RE 870947 - DECISÃO

Ementa:

APELAÇÃO - Recurso Especial - Juízo de retratação – Embargos à execução – Satisfação de título executivo judicial referente à indenização- Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905 - Sintonia com o definido pelo E. STF, no tema 810, RE 870947 - DECISÃO RETRATADA para retificar a solução do recurso, com provimento em parte do apelo, e, assim, determinar que, no cômputo dos juros de mora, aplicam-se, a partir da vigência da Lei no 11.960/09, os índices da caderneta de poupança, e, para correção monetária, o IPCA-E.